Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FLAGRANTE PREPARADO NÃO CONFIGURADO. DENÚNCIA APTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar, ocorrência de flagrante preparado e inépcia da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a atuação de agentes policiais disfarçados configura flagrante preparado; e, (iii) determinar se a denúncia descreve adequadamente as condutas atribuídas ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada reincidência específica do paciente em delitos de tráfico de drogas, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, a custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, não devendo prevalecer o argumento de condições pessoas favoráveis (residência fixa, família constituída e emprego estável).

4. Se os elementos constantes dos autos indicam, em tese, a existência de associação criminosa estruturada para a difusão ilícita de entorpecentes, inclusive mediante utilização de redes sociais para comercialização das drogas, a segregação cautelar revela-se adequada.

5. A alegação de flagrante preparado não prospera porque o art. 33, § 1o, IV, da Lei 11.343/2006 autoriza a atuação de agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminosa preexistente.

6. A denúncia não é inepta quando descreve de forma individualizada as condutas atribuídas ao paciente, indicando a posse de entorpecente para fins de tráfico e sua atuação em associação criminosa destinada ao comércio ilícito de drogas.

7. A análise da alegada ilicitude da prova decorrente de busca domiciliar demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus admitido e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 1o, IV, 33, § 4o, e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091657, 0700499-63.2026.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.02.2026, DJe 27.02.2026; STJ, AgRg no HC 964311/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STF, HC 218863/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2023, DJe 28.02.2023.